Tribunal: TJES
Processo: 0035606-92.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035606-92.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS LUIZ ABRANCHES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
A
NULAÇÃO DO JÚRI
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
D
OSIMETRIA –
DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

–
R
ECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 2. Estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, essas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto
por
MARCOS LUIZ ABRANCHES
, inconformado com a sentença
de
fls.
387391
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4297983
)
prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
4297983
), que:

[...], no dia
11 de setembro de 2016
, por volta das 00h40min, na Rua João Francisco Gonçalves, s/nº, bairro Cobilândia, em frente ao Restaurante “Queen” e posto de gasolina “Ale” em Vila Velha/ES, o denunciado
MARCOS LUIZ ABRANCHES, vulgo “MARCOS DO VALE”
, juntamente com os adolescentes
WDCB
e
GSK
, em unidade de desígnios, com a vontade de matar, desferiram disparos de arma de fogo – que portavam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – contra
EDGAR ROSA GOMES, LUIZ FERNANDO DA SILVA E JOCIMAR DA SILVA MOREIRA
, causando as lesões descritas nos Laudos de lesões corporais de fls. 104, 105 e 42 respectivamente. A vítima
MATHEUS CORREIA DA SILVA
não foi atingida por disparos, tratando-se no caso, de tentativa branca.

Registram-se que as vítimas atingidas não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, vez que um se escondeu e os outros foram imediatamente socorridos.

Consta nos autos que, as vítimas estavam em um veículo estacionado no posto de gasolina “Ale”, quando o denunciado, juntamente com os adolescentes aproximaram-se e de dentro de outro veículo em que estavam, começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo e logo depois evadiram-se do local.

O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que praticado em razão de rivalidade no tráfico de drogas.

Informam os autos ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, vez que foram surpreendidas a caminho do “Baile do Mandela”.

Insta salientar que, o denunciado corrompeu os menores de 18 (dezoito) anos
Willy Dias da Cruz Batista e Gabriel dos Santos Koski
, com ele praticando as infrações penais acima descritas.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Desta forma, o denunciado
MARCOS LUIZ ABRANCHES, vulgo “MARCOS DO VALE”
, incidiu nas iras
art. 121, §
2º
, inciso
I
e
I
V
na forma do
art. 14, II (quatro vezes) do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B da Lei 8.069/90 (duas vezes)
, [...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
a

magistrad
a
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
4
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
, acolheu

parcialmente
a
pretensão punitiva estatal e condenou
MARCOS LUIZ ABRANCHES
na
s
sanç
ões

do art
igo

121, § 2º,
inciso

I
,

c/c o artigo 14, inciso II,
na forma do artigo
69
, todos
do Código Penal, à pena de
2
3

(
vinte e
três
) anos
e
06
(
seis
)
meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
o apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente,
pleiteia
a redução da pena aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 06/16, o Boletim de Atendimento de fls. 20/22, o Boletim Unificado de fls. 23/28, o Laudo Pericial de Exame em Veículo de fls. 34/42, os Laudos de Exame sde Lesões Corporais de fls. 45, 107 e 108 e o Prontuário Médico de fls. 109/116-verso, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
4297983
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que a vítima Jocimar da Silva Moreira, ao ser ouvida pela autoridade policial (fls. 43/43-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4297983
), reconheceu a pessoa de
MARCOS LUIZ ABRANCHES
, como sendo o condutor do veículo de onde desceram os adolescentes
W. D. C. B.
e
G. S. K.
, e passaram a efetuar disparos de arma de fogo,
in verbis
:

[...] que: nesse dia estava dentro de casa, quand
o
por volta de 23h:30mi
n
/
m
eia noite, Edgar, Matheus e Luiz Fernando o chamaram no portão pedindo que os levasse de carro até o baile funk de Cobilândia; QUE o declarante aceitou levá-los pelo valor de trinta reais em gasolina para abastecer seu veículo (Corsa Hatch prata) e saiu sabendo que ao lado da pracinha de Cobilândia e do DPJ, buscariam mais um indivíduo de prenome BRUNO;
QUE neste local combinado, o declarante parou e MATHEUS desceu do carro para chamar o tal BRUNO e neste momento um Fox prata modelo antigo, parou ao lado do carro do declarante, com quatro indivíduos dentro;

QUE o Fox prata e o Corsa do declarante ficaram emparelhados e como os vidros estavam abertos,
o declarante imediatamente reconheceu o MARCOS, o cunhado dele conhecido como “GELSIN”, o “TOITIN” e WILIAN; SEGUNDO o declarante o
MARCOS conduzia o veículo
e os três estavam no banco detrás, ou seja, ninguém ocupava o banco do car
o
na e todos eles colocaram “as cabeças pro lado de fora”
; QUE o declarante se recorda de ter visto somente “GELSIN” com uma arma de fogo semelhante a uma pistola, efetuando
disparos contra seu veículo; QUE o declarante passou por cima de EDGAR que estava ao seu lado no banco do carona e saiu pela janela, correndo até o DPJ onde pediu socorro; QUE logo em seguida também apareceram EDGAR e LUIZ FERNANDO, ambos atingidos pelos disparos; QUE somente MATHEUS conseguiu escapar ileso, pois ao descer do carro e escutar os disparos, ficou abaixado atrás da roda; QUANTO a motivação o declarante alega que nada sabe informar, podendo afirmar apenas que nunca teve nenhum tipo de problema com os autores, os quais conhece como traficantes do bairro, mas esclarece que nunca teve nenhum envolvimento com drogas, nem mesmo co
m
o usuário; QUE não sabe se algum dos autores tem ou já teve algum tipo de problema com as outras vítimas; O declarante ouviu dizer que WILIAN foi preso recentemente com uma arma de fogo; QUE MATHEUS(vítima) também está preso; QUE o declarante saiu do hospital e foi para o interior do Estado onde tomou conhecimento que sua residência tinha sido alvo de disparos de arma de fogo pelo mesmo grupo de traficantes e mais dois indivíduos, o NICOLAU e o DUMBO, isso teria ocorrido no dia da e1eição PERGUNTADO ao declarante o motivo desses indivíduos atirarem contra sua
residência, uma vez que afirma não ter nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que deve ser por causa do seu irmão VALDECI, vulgo TERÉ, que já esteve envolvido no tráfico. PERGUNTADO ao declarante quem mais usa o seu veículo Corsa 2003, cor prata, respondeu que seu irmão VALDECI costuma usar este carro que continua em sua residência “todo furado” [...].

O adolescente
W. D.
S
.
J
.
, na fase inquisitorial (fls. 92/93 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4297983
), contou detalhes sobre os fatos ocorridos na ocasião, vindo a afirmar que
MARCOS LUIZ ABRANCHES
, e os adolescentes
W. D. C. B.
e
G. S. K.
, no dia dos fatos, saíram de carro, com o intuído de matar integrantes do grupo rival. Por ser oportuno, transcrevo suas declarações:

[...].
Comparece a esta Delegacia para prestar declaração nos autos do IP 245/16, em que EDGAR ROSA GOMES, LUIZ FERNANDO DA SILVA BASILIO, JOCIMAR DA SILVA MOREIRA, MATHEUS CORREIA DA SILVA e o declarante figura como vítimas de homicídio tentado, fato ocorrido em 11/09/2016, bairro Cobilândia, Vila Velha às perguntas respondeu
que: conhecia as vítimas; Que, LUIZ FERNANDO é conhecido como FERNANDINHO ou “DE MAIOR”; Que, todos são envolvidos com o tráfico de drogas e são inimigos do informante; Que, na noite do crime, as vítima saíram da casa do traficante TER
É
; Que, estava com GABRIEL vulgo TOITIM e ficaram “dando rolé” de bicicleta com “peça na mão”; Que, estavam procurando inimigos para matar
; Que, ficaram procurando mas não encontraram ninguém; Que, por volta das 22:00 horas decidiram ir embora;
Que, por volta da meia noite, GABRIEL vulgo TOITIM, WILLY, WELINGTON vulgo BOLONHA e MARCOS vulgo MARCOS DO VALE resolveram sair novamente para procurar os inimigos
; Que, GABRIEL TOITIM é cunhado do MARCOS DO VALE
Que, dessa vez eles saíram de carro
; Que, MARCOS estava dirigindo um FIAT UNO de cor branca; Que, não sabe dizer a quem pertencia o automóvel;
Que, o informante estava em casa aguardando ser chamado “para dar o ataque” mas não chamaram o informante
; Que, estava em casa com uma arma calibre .12; Que, não sabe dizer as armas de fogo que foram utilizadas nessa noite;
Que, todo sábado a noite tem baile no bairro Cobi de Baixo, e os amigos do informante sabiam que as vítimas, que são inimigos, “iriam curtir o baile”
; Que, questionou o motivo de não ter sido chamado, e relara que seus amigos disseram que esqueceram;
Que, o tráfico de drogas que o informante faz parte é inimigo do tráfico de entorpecentes chefiado por TER
É
; Que, soube que a família de EDGAR ROSA GOMES se mudou do bairro Vale Encantado;
Que, perguntado se JOCIMAR possui apelido de MAZINHO respondeu que não sabe dizer se esse é nome dele, mas sabe que esse MAZINHO é irmão do TER
É

[...]
.

As referidas declarações restaram
confirmadas p
elo depoimento de
RUDSON NICOLAS CORREIA DE JESUS, vulgo “NICOLAU”
(
fls.
95/
9
6

dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
4297983
),
cujo teor aqui transcrevo
:

[...]
Comparece a esta Delegacia para prestar depoimento nos autos do IP 245116, em que EDGAR ROSA GOMES, LUIZ FERNANDO DA SILVA BASILIO, JOCIMAR DA SILVA MOREIRA, MATHEUS CORREIA DA SILVA e o declarante figura como vítimas de homicídio tentado, fato ocorrido em 11/09/2016, bairro Cobilândia, Vila Velha às perguntas respondeu que: estava preso na data do crime;
Que, ficou sabendo que MARCOS vulgo MARCOS DO VALE, GABRIEL vulgo TOITIM ou MENOR e WILLY estavam aguardando o momento certo de efetuar “um baque” contra traficantes rivais, e foram atrás deles quando viram que as vítimas saíram de casa para ir ao baile no bairro Cobi de Baixo; Que, conhece EDGAR, FERNANDO vulgo FERNANDINHO, MATHEUS e JOCIMAR vulgo MAZINHO, irmão do traficante TERÉ, e todas as vítimas são inimigos do depoente e dos autores do crime;
Que, não sabe dizer o carro utilizado no crime, mas acredita que seria um veículo roubado; Que, não sabe dizer quem conduzia o veículo que estavam os autores do crime; Que, perguntado se WEL
I
NGTON vulgo BOLONHA participou do crime respondeu que não ouviu falar o nome dele; Que, perguntado se WELINGTON vulgo DUMBO participou do crime respondeu que não, que ele estava em casa com uma arma de fogo calibre .12 aguardando ser chamado, mas os “meninos esqueceram dele”; Que, não sabe dizer as armas utilizadas no crime;
Que, a motivação do crime foi “a guerra do tráfico” entre traficantes do LEO e do TERÉ

[...]
.

Em juízo (fl. 195 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4297983
), a referida testemunha confirmou o teor das suas declarações.

O adolescente
W. D. C. B.
, que fora apontado como um dos executores do “ataque ao grupo rival”, ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 98/99 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4297983
), confessou o ato, além de ter confirmado a participação de
MARCOS LUIZ ABRANCHES
:

[...]
Comparece a esta Delegacia para prestar declaração nos autos do IP 245/16, em que EDGAR ROSA GOMES, LUIZ FERNANDO DA SILVA BASILIO, JOCIMAR DA SILVA MOREIRA figuram como vítimas de homicídio tentado, fato ocorrido em 11/09/2016, bairro Cobilândia, Vila Velha às perguntas respondeu que:
CONFESSA A AUTORIA DAS TENTATIVAS DE HOMIC
Í
DIO das vítimas acima mencionadas
. Que, nessa época, o informante fazia parte do movimento do tráfico de drogas do bairro Vale Encantado, e era inimigo de todos os traficantes que faziam parte do movimento do “tráfico de drogas do TER
É
”; Que, na noite do crime, o informante relata que “saiu para dar um rolé” com MARCOS vulgo DO VALE e GABRIEL vulgo TOITIM
; Que, GABRIEL vulgo TOITIM é cunhado de MARCOS DO VALE;
Que, saíram para dar uma volta de carro e relata que estava armado com um revólver calibre .38, assim como MARCOS DO VALE e GABRIEL TOITIM; Que, confirma que todos estavam com revólveres calibre .38
; Que, perguntado em qual veículo estavam respondeu que não se recorda e somente se lembra que era um carro roubado; Que, não se lembra a cor ou o modelo do automóvel;
Que, relata “tava dando um rolé quando encontramos eles do nada”; Que, perguntado se conhecia as vítima respondeu que sim, e que todos faziam parte do movimento do tráfico de drogas do TER
É
; Que, emparelharam o carro ao lado do carro das vítimas e começaram a atirar
; Que, também não se lembra o automóvel que as vítimas estavam;
Que, conhecia EDGAR, FERNANDINHO, MATHEUS e MAZ
I
N
HO
; Que, MA
ZINHO
é irmão do TER
É
; Que, se recorda que MARCOS DO VALE estava dirigindo o carro, GABRIEL TOITIM estava no carona da frente e o informante no carona de trás; Que, MARCOS DO VALE efetuou disparos com o revólver dele, mesmo dirigindo; Que, descarregaram as armas e fugiram do local
; Que, até aquele momento, o informante não sabia se alguém tinha sido atingido; Que, perguntado se WELLINGTON vulgo BOLON
HA
estava n
o
interior do carro do informante respondeu que não, e que não havia ninguém al
ém
d
o
informante na parte de trás do carro; Que, WELLINGTON vulgo DUMB
O
t
am
bém não participou do crime, e declara “esquecemos de chamar ele”; Q
ue, DUMBO estava
em casa com uma arma calibre .12, mas relata que o grupo “esqu
eceu ele pra trás”.

[...]
.

Já o Policial Civil Luiz Marcelo Silva Schmid, que participou das investigações do crime, ao ser ouvido em juízo (fl. 196 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
4297983
), confirmou que a vítima Jocimar da Silva Moreira reconheceu a pessoa de
MARCOS LUIZ ABRANCHES
como sendo um dos autores do crime, e que a motivação seria a guerra entre grupos rivais no comércio de substâncias entorpecentes:

[...]
QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; QUE FOI RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES INICIAIS DO FATO; QUE SE RECORDA DE TE
R
CONVERSADO COM A VÍTIMA JOCIMAR E COM OS PARENTES DAS OUTRAS VÍTIMAS; QUE JOCIMA
R
RECONHECEU O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DO CRIME, INCLUSIVE CITANDO QUE O MESM
O
TAVA DIRI
GI
NDO O V
E
ÍC
ULO
; QUE OS PARENTES DAS OUTRAS VÍTIMAS TAMBÉM APONTARAM UMA QUARTA PESSOA DIZENDO QUE TAMBÉM ESTAVA DENTRO DO CARRO, MAS ESSA PESSOA NÃO CONSEGUIU SER IDENTIFICADA; QUE A VÍTIMA JOCIMAR CHEGOU A DIZER QUE ESTE QUARTO ELEMENTO SERIA UM CUNHADO DO ACUSADO MARCOS DE APELIDO “GELSINHO”; QUE COMO PARTICIPOU SÓ DO INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES, NÃO CONSEGUIU CONTATO COM AS OUTRAS VÍTIMAS POIS AS MESMAS SE MUDARAM DO BAIRRO;
QUE SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, TANTO AS VÍTIMA
Q
UANTO OS ACUSADOS, ERAM ENVOLVIDOS NO TRÁFICO DE DROGAS DO BAIRRO VALE ENCANTADO
; QUE JOCIMAR NÃO TINHA PASSAGEM PELO TRÁFICO DE DROGAS,
MAS DISSE AO DEPOENTE QU
E
ACREDITAVA QUE ESTA TENHA SIDO A MOTIVAÇÃO DO CRIME POIS SEU IRMÃO, DE NOME VALDECIR, VU
LGO “
TERÉ”, É
QUEM
TINHA
ENVOLVIMENTO; QUE INCLUSIVE JOCIMAR DISSE QUE QUEM
COSTUMAVA FICAR COM O VEÍCULO ALVEJADO ERA “TERÉ”; QUE CONFIRMA O RELATÓRIO DE FLS. 65/69
; QUE ESCLARECE QUE O QUE CONSTA NO ITEM 10 DO RELATÓRIO, TRATA-SE DE OUTRO CRIME [...].

Assim, em que pese algumas testemunhas tenham modificado o teor de suas declarações ao serem ouvidas em juízo, saliento que as provas produzidas se mostram suficientes para demonstrar que o acusado
MARCOS LUIZ ABRANCHES
estava dentro do veículo e que teria participado do crime sob apuração
.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
MARCOS LUIZ ABRANCHES
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente
MARCOS LUIZ ABRANCHES
, exceto a relativa à vítima Matheus Correia da Silva, foram exasperadas em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e antecedentes.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, o
modus operandi
do crime e a quantidade de disparos efetuados contra as vítimas.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, registro que apesar da fundamentação vaga utilizada, a mesma não deve ser afastada.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...].
(STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista as condenações decorrentes das Ações Penais nºs 0007279-21.2009.8.08.0035, 0013809-31.2015.8.08.0035 e 0027661-88.2016.8.08.0035.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pela magistrada sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais.

Logo, estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)